Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707211-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES, ANDREA DANTAS DE OLIVEIRA STUCKERT AGRAVADO: RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES e ANDREA DANTAS DE OLIVEIRA STUCKERT contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0703386-56.2022.8.07.0001), que tem como réus RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A decisão agravada indeferiu o pedido tutela de urgência (ID 115210996): “Retifique-se a classe processual para Procedimento Comum Cível. Houve retratação ao juízo 100% digital. Anote-se. Indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que, a princípio, nenhum outro valor será transferido pelo Grupo Disbrave aos réus. Se deferida, a decisão afetaria diretamente interesses de terceiros, que, em tese, são os credores da Disbrave. Indefiro, ainda, o pedido de intimação formulado nos itens C e D, visto que o que se pretende na ação é a cobrança da comissão ajustada entre as partes. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que ingressaram com ação de cobrança de comissão via ajuste verbal de contrato de captação e agenciamento de clientes prestados pelos agravantes aos agravados (consultor empresarial e advogados tributaristas). Esclarecem que os agravados vêm agindo com total má-fé no recebimento dos honorários decorrentes do contrato firmado com o Grupo Disbrave, embora os autos comprovam de forma robusta a prestação de serviços realizada pelos Agravantes na captação do Grupo Disbrave, que se refere a 33% sobre o valor integral percebido do Grupo Disbrave em razão do êxito naquele contrato, independentemente da divisão entre os contratados dos valores dos honorários. Alegam que os honorários devidos pelo Grupo Disbrave foram parcelados em 2 (duas) parcelas, a primeira que já foi efetivamente paga e a segunda compromissada para pagamento até o final do mês de maio próximo. Aduzem que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora eis que não existe compromisso formal do Grupo Disbrave de preservar a comissão dos Agravantes podendo, a qualquer momento realizar o pagamento para os Agravados que darão destino ignorado aos valores recebidos e devidos a título de comissão para os Agravantes. Asseveram que, em que pese a robusta prova acostada a exordial, o Grupo Disbrave poderá repetir o que fez quanto ao primeiro pagamento, ou seja, pagar diretamente para os Agravados, que da vez anterior não repassaram aos Agravantes a comissão devida, não havendo nenhum motivo para acreditar que espontaneamente irão pagar. Sustentam que obtiveram o Memorando de Entendimentos no qual Almeida e Lacerda reconhecem expressamente a dívida correspondente a 33% (trinta e três por cento) do valor a ela devido pelo Grupo Disbrave e Bruno também assim reconheceu em sua escritura declaratória. Acrescentam que Almeida e Lacerda (João) e Bruno confessaram serem devedores dos Agravantes, o que eleva o valor disponível do segundo pagamento da Disbrave em mais R$ 554.000.000,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil reais), correspondente a 33% de 56% de R$ 3.000.000,00. Narram que caso seja deferida a antecipação de tutela pretendida, para que o Grupo Disbrave deposite à disposição do Juízo o valor correspondente às comissões devidas aos Agravantes, essa situação não afetará nem relação do Grupo Disbrave com a empresa Almeida e Lacerda, tanto de um lado quanto de outro porque qualquer das partes poderá descontar de seus créditos/débitos o valor destinado ao pagamento dos Agravantes. Reiteram que o juízo não fundamentou sua decisão quanto da conclusão de que nenhum outro valor será transferido pelo Grupo Disbrave aos Agravado, pois trata-se de premissa fática equivocada e contrária as provas dos autos (cláusula quarta caput e parágrafo terceiro do contrato de ID 112235189, p. 3, declarações por escrituras públicas de ID 114508956 e contratos e conversas de whatsapp de ID 114514488). Ponderam que buscam alcançar o destacamento da comissão dos Agravantes com depósito em juízo do montante até o julgamento do mérito da ação de cobrança resguardando assim o direito dos Agravantes. Concluem que deve ser garantida a efetividade do processo, ressaltando ainda a ausência de prejuízo aos credores que ao final do mérito da ação de cobrança poderão levantar o valor caso o processo não logre êxito. Assim, o agravante requer a antecipação da tutela para “determinar a intimação do GRUPO DISBRAVE na pessoa de seu representante legal – Sr. CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO, na qualidade de terceiro interessado, para que ao efetuar o pagamento da segunda parcela dos honorários (até maio de 2022) devidos aos advogados ora Agravados, deposite em juízo o montante de R$ 1.102.568,20 (um milhão, cento e dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) que corresponde ao valor da taxa de comissão devida pelos Agravados aos Agravantes” e, no mérito, requer seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela. (ID 33335329). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 33335331). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se observa dos autos, o feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de confirmar a existência e os termos do referido contrato verbal invocado pelo agravante. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o os envolvidos, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator